Tribunal: TJSP
Processo: 0004300-64.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
RECURSO - Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso interposto pela parte ré - A apelação oferecida satisfaz os requisitos do artigo 1.010, do CPC/2015, inclusive os dos respectivos incisos II e IV, visto que faz expressa referência à r. sentença e os fundamentos de fato e razões de direito são pertinentes ao ali decidido, e formula pedido de reforma do r. ato judicial

Ementa:
RECURSO - Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso interposto pela parte ré - A apelação oferecida satisfaz os requisitos do artigo 1.010, do CPC/2015, inclusive os dos respectivos incisos II e IV, visto que faz expressa referência à r. sentença e os fundamentos de fato e razões de direito são pertinentes ao ali decidido, e formula pedido de reforma do r. ato judicial recorrido.
POSSESSÓRIA – Na ação de reintegração de posse cabe ao possuidor esbulhado, a fim de ser restituído na posse da coisa (art. 1210, do CC/2002, correspondente ao art. 499, do CC/1916), a prova dos requisitos previstos no art. 926, do CPC – Provadas a posse anterior da autora e a privação da posse sobre o imóvel objeto da ação, em razão de esbulho praticado pelo réu, de rigor, a manutenção da r. sentença recorrida, que julgou procedente, em parte, a ação de reintegração de posse, com fixação de aluguéis em favor da parte autora, pelo período em que configurado o esbulho, nos termos definidos pela r. sentença recorrida.
BENFEITORIAS – Não se reconhece à parte ré, no presente feito, direito à retenção ou indenização por benfeitorias e acessões introduzidas no imóvel, visto que sequer especificadas na contestação, conforme orientação predominante na jurisprudência que se adota – Não foram especificadas na contestação, no que consistiriam as benfeitorias ali alegadas genericamente como realizadas pela parte ré, sendo certo que a simples juntadas de notas fiscais de compra de materiais de construção não suprem a necessidade de especificação, sob pena de se considerar incabível a retenção ou indenização por benfeitorias em ações possessórias.
INDENIZAÇÃO – Configurado o esbulho pela parte ré, de rigor, por aplicação do disposto no art. 555, I, do CPC, a manutenção da r. sentença, quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor correspondente ao aluguel mensal do imóvel objeto da ação, a partir de 09.05.2015 até a data da efetiva desocupação, visto que caracterizada existência de danos materiais da parte autora com esse conteúdo econômico com nexo com o ato ilícito da parte ré (esbulho), a ensejar a correspondente indenização
Recurso desprovido.